Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011609-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (CÉDULA DE CRÉDITO) – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA ANOTANDO “MUDOU-SE” – PROTESTO POR EDITAL – VIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”. (N.U 1018862-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento preliminar de acolhimento de prejudicial de mérito, e aplicação de efeito translativo com determinação “ex ofício” de extinção da Ação de Busca e Apreensão n. 1003731-51.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOES S/A
, em razão de ausência de constituição em mora.

Em síntese, o Agravante aduz que “(...) a Agravada no dia 20/02/2018 propôs a ação de busca e apreensão perante o juízo de origem argumentando que o Agravante estava supostamente em mora com o adimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária, notadamente as prestações vencidas de 02/09/2017 a 02/10/17”; mas que “(...) distribuiu ação de busca e apreensão em TOTAL DESCONFORMIDADE com a legislação vigente, pois NÃO constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que NÃO ESGOTOU OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO e apresentou AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”, sem assinatura NEM MESMO DE TERCEIRO”. (ID. Num. 44571971 - Págs. 3 e 4)

Argumenta, ainda, que, com intuito de suprir tal falha, apresentou PROTESTO DE TÍTULO, entretanto, sem a devida publicação.

Afirma que o A.R da suposta NOTIFICAÇÃO de constituição em mora, NUNCA CHEGOU AO AGRAVANTE, bem como o mesmo somente tomou conhecimento da medida judicial promovida pela agravada quando o veículo foi arbitrariamente apreendido, não havendo, portanto, a oportunidade do Agravante quitar as parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ.

Defende que a falta de regular notificação que constitua o devedor em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA, devendo por este E. Tribunal, ser EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Requer a imediata extinção da ação por manifesta falta de pressupostos processuais.

Afirma que a Agravada pratica a litigância de má-fé, e altera a verdade dos fatos, induzindo o Juízo a erro, pois não houve a constituição em mora, e, ainda assim, houve a alienação do veículo para terceiro.

No mérito, requer “(...) O conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que preenchido os requisitos processuais, para que lhe seja concedido EFEITO ATIVO, cassando a decisão precária proferida nos autos de n. 1003731-51.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, porquanto a decisão não observou que o Agravante não foi regularmente constituído em mora, determinando a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO ou sua respectiva indenização por perdas e danos”.

Primeiramente, houve despacho nos autos, solicitando as informações ao Juízo “a quo”, especificamente, no que se refere à alegação de ausência de notificação para purgar a mora, uma vez que, ainda que o endereço constante do AR seja o mesmo do contrato firmado, está anotado no A.R. a expressão “MUDOU-SE”.

O Magistrado “a quo” prestou as informações. (ID. Num. 34066349)

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 49744951)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não há qualquer hipótese que contemple o provimento deste agravo de instrumento.

Verifica-se, e isto ficou muito bem esclarecido pelas informações trazidas nos autos, que o Agravado propôs busca e apreensão de veículo
MARCA FIAT, MODELO UNO EVO FLEX WAY 1.0 8V, ANO 2011/2012, CHASSI 9BD195162C0188886, PLACA NTX6162, COR PRATA, em razão de inadimplemento contratual (Cédula de Crédito Bancário n. 4372136960, firmada entre os litigantes), sendo que a notificação ocorreu no endereço do contrato, constando no A. R. que o Agravante/Devedor
MUDOU-SE
.

Repiso as informações fornecidas pelo Juízo “a quo”:

“(...)
consta a Cédula de Crédito Bancário (contrato), pessoa física, cujo endereço constante da parte Agravante é o mesmo declinado na petição inicial (Rua Doutor Ciro Furtado Sodré, 166, bairro Carumbé, CEP no 78050-625, em Cuiabá -MT).

No mesmo id. 11820826, juntou-se cópia da Notificação Extrajudicial, datada de 3.11.2017, endereçada pela parte Agravada à parte Agravante, sendo consignado o mesmo endereço informado na inicial e no contrato, comunicação esta remetida por meio de AR digital (Aviso de Recebimento), notificando a parte devedora acerca da inadimplência das parcelas de nos 32 e 33, vencidas em 2.9.2017 e 2.10.2017, bem como da constituição em mora, bem como solicitando o pagamento do débito em 48 (quarenta e oito) horas).

Todavia, a comunicação de notificação extrajudicial foi frustrada, haja vista que o referido AR foi devolvido pelos Correios ao remetente, que fez constar expressamente o motivo da devolução como “MUDOU -SE”, cuja tentativa de entrega é datada de 8.11.2017.

Tendo sido inexitosa a tentativa de notificação extrajudicial, a parte Autora/Agravada, conforme consta do id. 11820826, protestou o título vencido em 2.9.2017 por falta de pagamento, com protocolo datado de 26.12.2017, cujo Instrumento de Protesto de no 160, Livro no 7.155, fl. 414, foi lavrado pelo Cartório Extrajudicial do 4o Serviço Notarial de Cuiabá -MT, datado de 3.1.2018, tendo este Tabelionato do 4o Serviço Notarial de Cuiabá lavrado a certidão no sentido de que intimou a parte devedora (Agravante) do título por meio de EDITAL publicado no jornal DIÁRIO DE CUIABÁ no dia 29.12.2017 e afixado em local de costume/praxe (certidão datada de 3.1.2018, firmada pela Sra. Tabeliã Othilia Alzita Pereira da Silva Molina)”.

Ora, é evidente que o ora Agravante deveria ter comunicado ao banco credor a mudança de endereço, e, diante de tal falha, o que caracteriza ausência de boa-fé, permite-se o protesto.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “ausente” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora”. (N.U 1018353-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”. (N.U 1018862-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES - RECURSO DESPROVIDO.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor o seu endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial por duas vezes, para o endereço informado pelo devedor e, realizando o protesto por edital será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão.

“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. (STJ - REsp no 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016).

Deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.” (TJ-MT, Ap 178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017) (N.U 1016986-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Em assim sendo, mantem-se a decisão combatida:

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020